Tribunal: TJES
Processo: 5006922-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006922-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUSTAVO NERY DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006922-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO NERY DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
GUSTAVO NERY DE SOUZA
em face da decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, sustenta a defesa a ocorrência de prescrição da pretensão executória da pena referente ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, punido com reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, por meio da ação penal nº 0003733-10.2009.8.08.0050.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Nos termos do art. 109, V do CP,
a pena do agravante prescreve em 04 (quatro) anos.

Pois bem. Em análise detida dos autos, em especial ao observar a Guia de Execução Penal do paciente, constatei que o trânsito em julgado para a defesa se deu em 22/01/2018 e para a acusação em 12/12/2016.

Importante esclarecer que nos termos do art. 112, I do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal manifestou a existência de Repercussão Geral quanto ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória, tendo sido criado assim o TEMA 788, ainda sem julgamento definitivo. Vejamos:

EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ( CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII).
QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. (STF - ARE: 848107 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/02/2015)

De tal forma, tem o Supremo Tribunal Federal manifestado entendimento de que a prescrição da pretensão executória deve ter como marco inicial o dia em que a pena pode efetivamente ser executada, ou seja, com o trânsito em julgado para ambas as partes.

Vale lembrar também que, o STF vedou a execução provisória da pena, motivo pelo qual, não há que se falar em inércia do Estado na execução da pena, até que haja o trânsito em julgado para a defesa, pela explícita impossibilidade de fazê-lo. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. MATÉRIA DEBATIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi amplamente debatida pelo Tribunal estadual. Súmula 282/STF. 2. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diverge da orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio.
Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. 3. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República”
( RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros. 4. Agravo a que se nega provimento. (STF - RE: 1395266 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)

Acompanhando o entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado da mesma forma:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF.

1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário). 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória"
( AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022). 3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" ( AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) ( AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo. (STJ - AgRg no REsp: 1983259 PR 2022/0025778-2, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Assim, até que haja o julgamento do Tema 788 pelo STF, adoto o entendimento de que o termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado para ambas as partes, uma vez que não há se falar em prescrição se o direito de executar a pena sequer pode ser exercido.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) o agravante iniciou o cumprimento da pena em 23/08/2021, sendo tal evento causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, V do CP.

Assim, considerando a data do trânsito em julgado para ambas as partes (22/01/2018) e o início do cumprimento da pena (23/08/2021), verifico não ter ocorrido o lapso temporal de 04 (quatro) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executória.

Ante tudo o que foi exposto, com amparo no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
do recurso.

É como voto.

25 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788 DO STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória foi reconhecida repercussão geral ainda pendente de julgamento. Em razão disso, tem o STF manifestado entendimento de que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Isso porque, uma vez vedada a execução provisória da pena e não havendo trânsito em julgado para a defesa, não pode o Estado agir. Se não pode o Estado exercer o direito de punir, não pode então, ser cobrado por inércia no início da execução, pela simples impossibilidade de fazê-lo. Precedentes. 2. Entre o trânsito em julgado para ambas as partes até a presente data, não operou-se a prescrição, não havendo que se falar em extinção da punibilidade. 3. Agravo Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.